Tribunal: TJDFT
Processo: 0726613-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726613-78.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTADO DE GOIÁS EMBARGADO: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, ENEL BRASIL S.A D E S P A C H O ESTADO DE GOIÁS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 45340712. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator